Tribunal: TJMT
Processo: 1078085-94.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078085-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SILVA - CPF: 019.653.221-31 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ACÚMULO DE CONSUMO IDENTIFICADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ART. 323, §§ 8º e 11, DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura nem comprovada a notificação do consumidor está em desacordo com o disposto no artigo 323,
§
§ 8º e 11 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade das faturas de 11 e 12/2023 e seu refaturamento.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma com a finalidade de reconhecer a legalidade das faturas
sub judice
.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1078085-94.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA S/A

Polo Passivo

KELLY CRISTINA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o acúmulo de consumo noticiado em relação às faturas de 11 e 12/2023 foi realizado de forma irregular.

Pois bem. No caso, a empresa não nega a ocorrência de acúmulo de consumo, pelo contrário, admite a sua realização e se insurge contra a sentença sob o fundamento de que havia impossibilidade de acesso ao medidor, o que resultou na cobrança pela média de consumo n

Todavia, é de se observar a ausência de comunicação da parte recorrente em relação à impossibilidade de leitura, nos termos do artigo 323 § 8º, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, vigente à época dos fatos:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

(...)

§ 8º A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários, por escrito, a descrição do ocorrido e os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

Observa-se dos autos que houve vícios no procedimento administrativo, pois não consta dos autos que a comunicação por parte do consumidor ou por outra pessoa, nem mesmo os motivos que levaram ao impedimento da leitura, sendo realizada a tentativa de leitura, tão-somente, pelos técnicos da companhia, sem que houvesse sequer a recusa do consumidor em facilitar o acesso, ou seja, a recorrente realizou o ato
motu proprio
, sem acompanhamento e sem informar os motivos da impossibilidade.

Em razão do descumprimento da legislação setorial, há que ser determinada a revisão da fatura, como bem observado pela juíza
a quo
.

Nessa linha, enfrentamentos desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414/10 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA JOSUE postula pela revisão da fatura emitida nos meses de abril, setembro e outubro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior à sua média mensal, bem como danos morais.

2. Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que se refere a acúmulo de consumo, não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a observância a Resolução 414/2020 da Aneel, vigente à época das cobranças.

3. Com efeito, a Resolução 414/2010 da ANEEL autorizava a cobrança em intervalores diferentes nas seguintes hipóteses: a) prévia concordância do consumidor, por escrito; b) leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; c) impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87.

4. Não há comprovação de autorização por escrito, a justificar a leitura em intervalo diferente da mensal. A unidade consumidora em questão é situada em zona urbana, não se aplicando a leitura plurimensal prevista no art. 86 da Resolução. E também não há comprovação de impedimento de leitura.

5. Ademais, as faturas objurgadas, de fato, são destoantes do consumo da parte demandante. Com efeito, o relatório acostado no Id. 136824108 comprova que houveram outros períodos em que não houve leitura mensal, sendo que a próxima fatura, emitida mediante “leitura confirmada”, não atingiu, nem de longe, o patamar das cobranças dos meses objurgados nesta ação.

6. O fato é que não restando demonstrado no feito à observância da norma administrativa na Resolução 414/2010 da ANEEL, reputa-se indevida a cobrança em análise, impondo-se a revisão das faturas objurgadas.

7. Todavia, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

8. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

9. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1048947-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR ACÚMULO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO RELÓGIO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO NÃO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDO – OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRECEDENTES – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ, NÃO PROVIDOS.

I - É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

II - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e nem a interrupção dos serviços.

III- Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

(N.U 1013157-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024